Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENCIA DE ENTREGA DE APARELHOS PARA COZINHA INDUSTRIAL. DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais e morais em razão de inadimplemento contratual. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos.
2 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade da prova oral requerida pelo réu para discussão de negócios formalizados por escrito, pelo que não há cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). Preliminar que se rejeita.
3 – Incompetência territorial. Ação de responsabilidade. A competência territorial dos Juizados Especiais se define pelo domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (art. 4o., inciso III, da Lei 9.099/1995). No caso em exame o juízo sentenciante é competente. Incabível, pois, a declaração de incompetência.
4 – Inadimplemento contratual. A ausência de entrega pela ré de produtos para cozinha adquiridos pelos autores (char broiler e conservador de frituras) configura inadimplemento contratual facultando à parte inocente exigir o cumprimento da obrigação ou a resolução do contrato, além de eventuais perdas e danos (art. 475, Código Civil). Cabível, portanto, a devolução dos valores pagos de maneira antecipada pela compra dos produtos (ID.20958780), conforme reconhecido em sentença.
5 – Perdas e danos. Na forma do art. 403, do Código Civil, as perdas e danos envolvem o efetivo prejuízo e os lucros cessantes decorrentes por efeito direito e imediato do ilícito praticado. O autor requer a condenação da empresa ré a pagar 50% do valor da locação da loja comercial e da taxa de condomínio, mas sequer comprova o efetivo prejuízo sofrido. Tampouco há demonstração de que sua hamburgueria não estava em funcionamento devido à ausência dos dois itens que não foram entregues pela ré. Não há, pois, condenação ao pagamento das referidas verbas, razão pela qual deverão ser excluídas da sentença. Sentença que se reforma para o fim de limitar o valor da condenação em R$3.249,08. Mantidos os demais pontos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L